Tribunal: TJPA
Processo: 0803702-46.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803702-46.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ROBSON LARRY PINTO DRAGO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, nos autos de ação revisional do PASEP cumulada com indenização por danos morais e materiais, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição.

2.

O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que atua apenas como agente operador do PASEP, cabendo à União e ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP a definição dos índices de correção monetária e critérios de remuneração das contas. Defende, ainda, a ocorrência da prescrição decenal da pretensão autoral, em razão de o saque integral da conta ter ocorrido em 18/03/2014.

3.

No curso do processamento do recurso, sobreveio sentença de mérito que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação originária, com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se subsiste interesse recursal no julgamento do agravo de instrumento após a superveniência de sentença de mérito que apreciou definitivamente a demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A superveniência de sentença de mérito exaure a atividade cognitiva do juízo de primeiro grau e substitui os pronunciamentos interlocutórios anteriormente proferidos, na medida da correspondência entre as matérias apreciadas.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a sentença superveniente absorve os efeitos da decisão interlocutória agravada, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento quando desaparece a utilidade prática do provimento jurisdicional pretendido.

7.

No caso concreto, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor da ação originária, circunstância que esvazia o interesse recursal do agravante quanto às teses de ilegitimidade passiva e prescrição suscitadas no presente recurso.

8.

Eventuais insurgências das partes deverão ser veiculadas por meio do recurso cabível contra a sentença, não remanescendo utilidade ou necessidade no exame do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento não conhecido, por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento: “1. A superveniência de sentença de mérito que absorve a controvérsia veiculada em agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do objeto recursal. 2. Ausente utilidade prática no julgamento do recurso, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos do art. 932, III, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15.02.2022, DJe 23.02.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.318.894/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1.975.624/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29.05.2023, DJe 31.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INETRUMENTO interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO REVISIONAL DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS n. 0880381-91.2025.8.14.0301, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição em ação proposta por
Robson Larry Pinto Drago
envolvendo alegados desfalques e incorreções na conta PASEP.

O agravante sustenta que a decisão contrariou o entendimento firmado pelo STJ, defendendo que atua apenas como agente operador do programa, sem competência para definir índices de correção monetária ou critérios de remuneração das contas, atribuições que caberiam exclusivamente à União e ao Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP. Por essa razão, requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Além disso, o Banco do Brasil sustenta que a pretensão do autor está atingida pela
prescrição decenal
, argumentando que o saque integral da conta PASEP ocorreu em 18/03/2014, marco que, segundo a tese firmada no
Tema 1387 do STJ
, inicia a contagem do prazo prescricional para ações de reparação relacionadas a saques indevidos, desfalques ou ausência de rendimentos.

Afirma que o ajuizamento da ação apenas em 2025 demonstra o transcurso integral do prazo de dez anos, sendo irrelevante a alegação de que o autor somente teve acesso aos extratos detalhados posteriormente. Também defende que eventuais pedidos relacionados a expurgos inflacionários dos Planos Verão e Collor encontram-se igualmente prescritos.

Por fim, o agravante requer a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, alegando risco de dano e probabilidade de provimento, bem como a reforma da decisão recorrida para reconhecer, alternativamente, sua ilegitimidade passiva ou a prescrição da pretensão autoral.

Sustenta que a demanda, ao questionar critérios de atualização monetária e expurgos inflacionários, dirige-se contra atos normativos atribuídos à União, atraindo sua legitimidade passiva e a competência da Justiça Federal.

Assim, pede o provimento integral do agravo para extinguir o feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, julgar extinta a pretensão em razão da prescrição.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição suscitadas nos autos da Ação Revisional do PASEP c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n. 0880381-91.2025.8.14.0301.

Todavia, verifica-se a superveniência de sentença de mérito proferida em 28/04/2026 (ID 174316092), por meio da qual o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento nos arts. 205 do Código Civil, 373, I, e 355, I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial.”

Assim, constata-se que a decisão interlocutória impugnada foi absorvida pelo pronunciamento jurisdicional final, que exauriu a atividade cognitiva em primeiro grau e substituiu os provimentos anteriormente proferidos no curso do processo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a superveniência de sentença de mérito acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento quando o conteúdo da decisão final absorve ou torna inócua a discussão travada no recurso.

Nesse sentido, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que:

“A superveniência da sentença absorve os efeitos das decisões interlocutórias anteriores, na medida da correspondência entre as questões decididas, o que, em regra, implicará o esvaziamento do provimento jurisdicional requerido nos recursos interpostos contra aqueles julgados que antecederam a sentença, a ensejar a sua prejudicialidade por perda de objeto.” (REsp 1.971.910/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/02/2022, DJe 23/02/2022).

No mesmo sentido, a Quarta Turma do STJ consignou que a análise da perda de objeto do agravo de instrumento deve ser realizada mediante cotejo entre a pretensão recursal e o conteúdo da sentença superveniente, concluindo que sobrevindo sentença de mérito apta a esvaziar a utilidade do agravo, desaparece o interesse recursal:

“Diante da superveniência de sentença que julgou improcedente o pedido principal (...), não subsiste interesse nem utilidade no julgamento do agravo de instrumento (...). Caso em que o agravo de instrumento perdeu objeto, por ausência superveniente de interesse e de utilidade em seu julgamento.” (AgInt no AREsp 1.318.894/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 30/09/2024, DJe 03/10/2024).

Também a Primeira Turma daquela Corte Superior reconheceu que a prolação de sentença definitiva prejudica o exame do recurso interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida, por perda superveniente do objeto:

“Segundo a jurisprudência desta Corte o recurso especial interposto contra acórdão que julgou agravo de instrumento de decisão interlocutória fica prejudicado, por perda de objeto, quando sobrevém a prolação de sentença de mérito.” (EDcl no AgInt no REsp 1.975.624/MA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/05/2023, DJe 31/05/2023).

No caso concreto, a sentença superveniente julgou improcedentes os pedidos autorais, acolhendo, em última análise, a pretensão defensiva da instituição financeira, circunstância que evidencia ainda mais a ausência de interesse recursal superveniente no exame das teses veiculadas no presente agravo de instrumento.

Com efeito, eventual irresignação das partes deverá ser deduzida por meio do recurso cabível contra a sentença, não subsistindo utilidade prática no exame do presente recurso, cuja controvérsia restou absorvida pelo pronunciamento final proferido nos autos originários.

Dessa forma, resta configurada a perda superveniente do objeto recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente AGRAVO DE INSTRUMENTO, por perda superveniente do objeto, em razão da prolação da sentença de mérito de ID 174316092 nos autos originários, a qual absorveu a decisão interlocutória agravada e retirou a utilidade prática do julgamento do presente recurso.

Em consequência, resta prejudicada a análise do pedido de atribuição de efeito suspensivo, bem como das demais questões suscitadas nas razões recursais.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026